Tribunal: STJ
Processo: 0808969-40.2024.8.15.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 202984 - PB (2024/0310036-
9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANNA KARLA MAIA GONDIM
ADVOGADOS
: SHEYNER YÀSBECK ASFÓRA - PB011590
ARTHUR ASFORA LACERDA - PB018046
PATRICK CHAVES PESSOA - PB032385
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CRIMES
LICITATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento
ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão com relação à alegação
de
em relação à conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.
abolitio criminis
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria trazida nos embargos de declaração foi expressamente analisada no acórdão
embargado, no sentido de que houve continuidade típico-normativa.
4. Os embargos de declaração não demonstraram a existência de vícios no acórdão
embargado, mas sim buscaram o reexame da questão já decidida, o que não é possível na
via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão embargado analisou expressamente a questão alegada pela defesa.
2. A ausência de omissão no julgado impõe a rejeição dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 1.022, III; CP, art. 337-E; Lei n.o 8.666/93, art. 89.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA51067948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: ccd6d059-9ece-446e-af09-07088c575f86

STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.060.783/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 12.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC 163.279/RS, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 24.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
25/09/2025
01/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51067948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/10/2025 19:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: ccd6d059-9ece-446e-af09-07088c575f86

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 202984 - PB (2024/0310036-
9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: ANNA KARLA MAIA GONDIM
ADVOGADOS
: SHEYNER YÀSBECK ASFÓRA - PB011590
ARTHUR ASFORA LACERDA - PB018046
PATRICK CHAVES PESSOA - PB032385
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CRIMES
LICITATÓRIOS.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial provimento
ao recurso ordinário em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão com relação à alegação
de
em relação à conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666/1993.
abolitio criminis
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria trazida nos embargos de declaração foi expressamente analisada no acórdão
embargado, no sentido de que houve continuidade típico-normativa.
4. Os embargos de declaração não demonstraram a existência de vícios no acórdão
embargado, mas sim buscaram o reexame da questão já decidida, o que não é possível na
via eleita.
Documento eletrônico VDA50682656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 04aa74ea-63e1-4905-83d2-b24b68beb5c6

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. O acórdão embargado analisou expressamente a questão alegada pela defesa.
2. A ausência de omissão no julgado impõe a rejeição dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620; CPC, art. 1.022, III; CP, art. 337-E; Lei n.o 8.666/93, art. 89.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 2.060.783/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Terceira Seção, julgado em 12.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC 163.279/RS, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 24.05.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANNA KARLA MAIA
GONDIM em face de acórdão da Quinta Turma que negou provimento ao agravo
regimental interposto contra a decisão de fls. 386-390, na qual foi dado parcial
provimento ao recurso ordinário em
. Confira-se a ementa do julgado (fls.
habeas corpus
418-419):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES
LICITATÓRIOS.
CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que deu parcial provimento ao recurso ordinário em , rejeitando
parcialmente a denúncia em relação à habeas corpus Recorrente no
tocante ao art. 90 da Lei no 8.666/93, sem prejuízo de nova denúncia
com narrativa de conduta individualizada.
2. A defesa alega em relação à conduta descrita no art. 89 da
Lei n. abolitio criminis 8.666/1993, requerendo a absolvição sumária da
Recorrente pela extinção da punibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve em
relação à abolitio criminis conduta descrita no art. 89 da Lei n. 8.666
/1993, considerando a revogação do capítulo de crimes licitatórios pela
Lei no 14.133/2021 e a inserção dos delitos no Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50682656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 04aa74ea-63e1-4905-83d2-b24b68beb5c6

4. A continuidade típico-normativa foi reconhecida, uma vez
que a intenção do legislador em criminalizar fraudes em licitações e
contratos permanece, transferindo os delitos para o Código Penal.
5. A conduta de contratação direta ilegal (art. 337-E do CP) é
equiparável à de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais
(art. 89 da Lei no 8.666/93), não havendo abolitio criminis.
6. O agravo regimental não apresentou novos argumentos
capazes de alterar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A continuidade típico-normativa
impede o reconhecimento de para os crimes licitatórios transferidos
para o Código Penal. 2. A abolitio criminis equiparação entre as
condutas do art. 89 da Lei no 8.666/93 e do art. 337-E do CP mantém o
caráter criminoso dos atos."

Em suas razões, a Defesa sustenta a ocorrência de omissão e erro material no
referido julgado.
Alega que ocorreu
da segunda parte do art. 89 da Lei 8.666
abolitio criminis
/93, de maneira que é consequência lógica a absolvição sumária pela extinção da
punibilidade, com fulcro no art. 397, IV, do CPP c/c o art. 107, III, do Código Penal.
Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios para que sejam supridos os
vícios apontados.
O Ministério Público do Estado da Paraíba apresentou contrarrazões, às fls.
443-450, nas quais pugnou pela rejeição dos embargos de declaração.
O Ministério Público Federal lançou o parecer, à fl. 457, reportando-se ao ao
anterior parecer ministerial de fls. 380-383.
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não reúnem condições de prosperar.
De plano, cumpre esclarecer que se admitem os embargos declaratórios
quando houver, na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, sendo possível,
excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum nos efeitos infringentes.
Também podem ser admitidos para a correção de eventual erro material,
consoante o entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, hoje igualmente
consagrado no artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de
Processo Civil Comentado, RT, 4a ed., 1999, p. 1045):
Documento eletrônico VDA50682656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 04aa74ea-63e1-4905-83d2-b24b68beb5c6

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou,
ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado."

No mesmo sentido: EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.060.783/RN, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
12/4/2023
14/4/2023
e EDcl no AgRg no RHC n. 163.279/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
24/5/2022
.
30/5/2022
Entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que a embargante não demonstrou
a existência dos vícios apontados no acórdão embargado.
Observa-se da ementa do julgado embargado que o tema foi expressamente
tratado da seguinte forma (fls. 418-419):
Tese de julgamento: "1. A continuidade típico-normativa
impede o reconhecimento de para os crimes licitatórios transferidos
para o Código Penal. 2. A abolitio criminis equiparação entre as
condutas do art. 89 da Lei no 8.666/93 e do art. 337-E do CP mantém o
caráter criminoso dos atos."
Assim, constata-se que os argumentos apresentados nestes aclaratórios para
infirmar o referido reconhecimento da
não demonstram a busca por
abolitio criminis
qualquer saneamento do acórdão embargado, mas sim o reexame da questão já decidida,
o que não se mostra possível na via eleita. Nesse prisma, a pretensão não está em
harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo.
A esse respeito: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.203.591/MS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no REsp
27/9/2022
4/10/2022
n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
; e EDcl no AgRg no HC n. 713.568/SP, relator Ministro
24/8/2022
26/8/2022
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/5/2022
20/5/2022
Ante todo o exposto, não vislumbro os vícios apontados e rejeito os embargos
declaratórios.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50682656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 19/09/2025 17:16:14
Código de Controle do Documento: 04aa74ea-63e1-4905-83d2-b24b68beb5c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 202.984 / PB
Número Registro: 2024/0310036-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010590520188150000 00016449120178150000 00034606320198150251 0808969402024150000
08089694020248150000
0809694020248150000
10590520188150000
16449120178150000
34606320198150251
808969402024150000
8089694020248150000
808969402024815000000034606320198150251 809694020248150000
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANNA KARLA MAIA GONDIM
ADVOGADOS
: SHEYNER YÀSBECK ASFÓRA - PB011590
ARTHUR ASFORA LACERDA - PB018046
PATRICK CHAVES PESSOA - PB032385
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
CORRÉU
: DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO
CORRÉU
: MUCIO SATYRO FILHO
CORRÉU
: GUSTAVO GUEDES WANDERLEY
CORRÉU
: FELIPE MOREIRA CARTAXO DE SA
CORRÉU
: JARDELSON PEREIRA MEDEIROS
CORRÉU
: MAURICIO RICARDO DE MORAES GUERRA
CORRÉU
: ALBERTO CARDOSO CORREIA REGO FILHO
CORRÉU
: JULIO CESAR SIMOES MARTINS
CORRÉU
: LADJANE CORREIA DE VASCONCELOS TORRES BANDEIRA
CORRÉU
: JORGE CAVALCANTI DE MENDONCA E SILVA
CORRÉU
: ALYSSON DOS SANTOS GOMES
Documento eletrônico VDA51032376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:45
Código de Controle do Documento: b7bf0205-a3f7-451f-a512-e78d931936a9

CORRÉU
: FABIO HENRIQUE SILVEIRA NOGUEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANNA KARLA MAIA GONDIM
ADVOGADOS
: SHEYNER YÀSBECK ASFÓRA - PB011590
ARTHUR ASFORA LACERDA - PB018046
PATRICK CHAVES PESSOA - PB032385
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/09/2025
01/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:45
Código de Controle do Documento: b7bf0205-a3f7-451f-a512-e78d931936a9